Tribunal: TJDFT
Processo: 0724074-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 864/STF. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. EC/113. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida em cumprimento individual de sentença derivado da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018. A decisão agravada rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000.
2. A controvérsia envolveu a exigibilidade da obrigação decorrente do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, a aplicação da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado da dívida e a alegação de excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento da ação rescisória justifica a suspensão da execução individual da sentença coletiva; e (ii) saber se a aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado (principal atualizado, correção e juros) configura anatocismo e excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexiste interesse recursal quanto à suspensão do feito por prejudicialidade externa, pois o juízo de origem já determinou a paralisação do cumprimento até o trânsito em julgado da ação rescisória.
5. A decisão agravada observou corretamente a sistemática de atualização prevista no art. 3o da EC no 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019 (com redação da Resolução no 482/2022), que autorizam a aplicação da Taxa SELIC de forma acumulada e única sobre o valor consolidado até novembro de 2021.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece a constitucionalidade da metodologia e afasta a tese de anatocismo, por inexistir capitalização de juros.
7. O título executivo decorre de decisão transitada em julgado, e sua inexigibilidade exige decisão judicial específica, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: "1. A partir da vigência da EC no 113/2021, a atualização de débitos da Fazenda Pública deve observar a incidência única da Taxa SELIC sobre o valor consolidado, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019."
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 313, V, “a”, 535, § 7o, e 969; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864; TJDFT, (Acórdão 2015771, 0707665-83.2025.8.07.0000, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.), (Acórdão 1997910, 0750756-63.2024.8.07.0000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.), (Acórdão 1988272, 0751837-47.2024.8.07.0000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.).